Tribunal: TJDFT
Processo: 0003790-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesões corporais e ameaça. Violência doméstica e familiar praticada contra a mulher. Materialidade e autoria presentes. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Relevância da palavra da vítima. Laudo pericial comprobatório das lesões suportadas pela vítima. Recurso conhecido e desprovido.